Tribunal: STF
Processo: ARE 1598847
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário com Agravo. Mandado de Injunção. Cabimento.  Polícia militar estadual. Auxílio-moradia. Ausência de omissão normativa constitucional. Negativa de provimento. 
I. Caso em exame 
1. Agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário em que foi questionado acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia julgou extinto mandado de injunção sob o fundamento de ausência de omissão legislativa no tocante ao auxílio-moradia para policiais militares, ante a inexistência de previsão da parcela em dispositivo da Constituição Federal ou da estadual. 
2. A recorrente aponta violados os arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, inc. X, da Constituição da República. Sustenta que, se a disposição constitucional é no sentido de que “os direitos dos militares estaduais devem estar previstos em estatuto próprio, seria uma incoerência lógica exigir que, para a impetração de mandado de injunção, tais direitos estejam previstos na Constituição Federal ou mesmo na Constituição Estadual quando, por expressa determinação de ambas, aqueles devem ser fixados na legislação ordinária“.
3. Pleiteia o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja declarada a omissão e fixado prazo para suprimento.  
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão normativa apta a justificar o ajuizamento de mandado de injunção visando à regulamentação da parcela ajuda-moradia para os policiais militares do Estado da Bahia.  
III. Razões de decidir 
5. O cabimento do mandado de injunção pressupõe falta de norma reguladora de uma previsão constitucional (omissão total ou parcial do Poder Público) e a inviabilização do exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (CRFB, art. 5º, inc. LXXI). 
6. Inexiste norma constitucional determinando a regulamentação e a criação da parcela pleiteada nos autos.
7. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o mandado de injunção não se presta à correção ou à complementação de normas já existentes, mas apenas à superação de lacunas normativas que inviabilizem o exercício de direitos constitucionalmente previstos. 
IV. Dispositivo
 8. Negativa de provimento.

DECISÃO

          1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:

“MANDADO DE INJUNÇÃO. ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR DA BAHIA. PLEITO PARA EDIÇÃO DE NORMA ATINENTE AO AUXÍLIO-MORADIA DOS SEUS INTEGRANTES. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO ASSEGURADO PELA VIA DO MANDADO DE INJUNÇÃO É AQUELE ASSEGURADO PELA CF DE 88, PORÉM PENDENTE DE REGULAÇÃO. NATUREZA DO DIREITO SUPOSTAMENTE OMISSO POR ATO DO PODER PÚBLICO ESTADUAL NÃO É DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 
1-Cuida-se de MANDADO DE INJUNÇÃO, impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR DA BAHIA, por suposta omissão do Poder Executivo do Estado da Bahia, sinteticamente, no que tange à edição de normativa atinente ao auxílio moradia dos seus integrantes. 
2-O MANDADO DE INJUNÇÃO é ação constitucional que, nos termos do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal, se destina a assegurar direitos e liberdades constitucionais, cujo exercício esteja inviabilizado por ausência de norma regulamentadora. 
3-Impende destacar que o mandado de injunção não é remédio para qualquer tipo de omissão legislativa, mas apenas para aquela que afete o exercício de direitos constitucionais fundamentais, e ainda, o direito assegurado pela via do mandado de injunção é aquele desde logo assegurado pela Constituição, porém pendente de regulamentação.
4-A natureza do direito (lato sensu) supostamente omisso por ato do Poder público estadual no presente caso, não seria diretamente de natureza constitucional, dada sua inexistência de previsão no texto da CFRB/88 e na CEBA/89, qualificando-se, portanto, como parâmetro meramente legal. 
5-Extinção do Mandado de Injunção sem resolução do mérito.” (e-doc. 54).

2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, inc. X, da Constituição da República. 

2.1. Afirma que, “se tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual estabelecem que os direitos dos militares estaduais devem estar previstos em estatuto próprio – leia-se, na legislação ordinária estadual – seria uma incoerência lógica semelhante às hipóteses de imposição de produção de prova diabólica, exigir que, para a impetração de mandado de injunção envolvendo direitos de militares estaduais, tais direitos estejam previstos na Constituição Federal ou mesmo na Constituição Estadual quando, por expressa determinação de ambas, aqueles devem ser fixados na legislação ordinária“.

2.2. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja determinado o prosseguimento do feito para análise do mérito do mandado de injunção (e-doc. 71)

É o relatório.

Decido.

3. Nada obstante os argumentos expendidos pela recorrente, a pretensão deduzida nestes autos não merece acolhimento. Para demonstrar a harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do STF, valho-me dos argumentos expendidos no Mandado de Injunção nº 7.450/DF, de relatoria do eminente Ministro Luiz Fux (j. 20/11/2023, p. 21/11/2023), os quais, com devidas adaptações e complementos, adoto como razões de decidir.

4. Nos termos do art. 5º, inc. LXXI, da Constituição, “conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”.

5. No caso, todavia, o Colegiado de origem assentou que não se verifica a presença desses requisitos. É que, para o acesso a essa via processual específica, deve existir a imposição constitucional do dever de legislar, associada à omissão da autoridade responsável pela edição da norma. Em outras palavras, e em linha com o já assentado por esta Corte, para o cabimento do mandado de injunção é necessária a presença dos requisitos (a) falta de norma reguladora de uma previsão constitucional (omissão total ou parcial do Poder Público) e (b) inviabilização do exercício dos direitos e liberdades constitucionais, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (RE nº 1.526.375-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/05/2025, p. 14/08/2025).

6. No caso, não há norma constitucional determinando a regulamentação do auxílio-moradia para os policiais militares. A indicação constitucional no sentido de que lei ordinária disporá sobre o estatuto dos servidores militares locais não equivale à instituição da específica parcela pleiteada pelo recorrente, do que decorre a ausência da omissão legislativa que justificaria o ajuizamento de mandado de injunção.

7. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 

“ CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1038 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ADICIONAL NOTURNO AOS MILITARES ESTADUAIS NAS CONSTITUIÇÕES FEDERAL OU ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. 
1. A Constituição Federal não previu aos militares estaduais o direito à percepção de adicional noturno. Ausência de omissão do poder público federal na edição de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 
2. Caso a Constituição Estadual assegure tal parcela aos militares estaduais, caberá a impetração de mandado de injunção, perante o Tribunal de Justiça, para a concretização deste direito. 
3. A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul sofreu alteração no curso do presente mandado de injunção, excluindo-se o direito dos servidores militares ao adicional noturno. Superveniente perda de objeto da impetração, devendo ser extinto o mandado de injunção. 
4. Recurso Extraordinário PREJUDICADO, em face da EXTINÇÃO DO MANDADO DE INJUNÇÃO, por perda superveniente de objeto, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “I - A Constituição Federal não prevê adicional noturno aos Militares Estaduais ou Distritais. II – Mandado de Injunção será cabível para que se apliquem, aos militares estaduais, as normas que regulamentam o adicional noturno dos servidores públicos civis, desde que o direito a tal parcela remuneratória esteja expressamente previsto na Constituição Estadual ou na Lei Orgânica do Distrito Federal”. 
(RE nº 970.823/RS, Tema RG nº 1.030, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020).
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA QUANTO À ATIVIDADE DE MINERAÇÃO E À SEGURANÇA DE BARRAGENS . 1. Mandado de injunção coletivo alegando omissão do Congresso Nacional na edição de lei sobre a atividade mineradora e a segurança de barragens. 2. As providências exigidas pela tragédia de Brumadinho, lastimável em todos os sentidos, não podem ser acudidas pela via do mandado de injunção. O cabimento do writ pressupõe a existência de um direito garantido na Constituição cujo exercício é inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora. 3. A matéria objeto desta ação já está disciplinada no Decreto-Lei nº 227/1967, que instituiu o Código de Mineração, na Lei nº 12.334/2010, que estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens, e na Lei nº 13.575/2017, que criou a Agência Nacional de Mineração. O mandado de injunção não é o instrumento adequado para avaliar se essas normas satisfazem os ditames constitucionais. 4. Ademais, não há preceito constitucional proclamando categoricamente os direitos que estariam pendentes de regulamentação, o que impede o conhecimento do mandado de injunção. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(MI nº 7.091-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/06/2021, p. 26/08/2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PARA O CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO É IMPRESCINDÍVEL A EXISTÊNCIA DE UM DIREITO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUE NÃO ESTEJA SENDO EXERCIDO POR AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. FALTA DE NORMA CONSTITUCIONAL DISPONDO SOBRE O TRABALHO REMOTO/TELETRABALHO: INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(MI nº 7.389-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 21/02/2022, p. 07/03/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. ALEGADA AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - PECFAZ NO CARGO DE ANALISTA TRIBUTÁRIO. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS .PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I - Caso em exame 
1.Agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento ao mandado de injunção coletivo, por ser manifestamente incabível. 
II - Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é viável o mandado de injunção, diante do óbice apontado na decisão agravada. 
IV - Razões de Decidir 
3. O mandado de injunção pressupõe uma omissão legislativa que inviabilize o exercício de direitos e liberdade constitucionalmente assegurados, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, CF) 
4. Verifica-se, nos autos, óbice intransponível ao prosseguimento da presente impetração, uma vez que a Requerente alega violação ao art. 37, inciso XXII, da Constituição Federal, sem, contudo, indicar de forma clara e precisa qual comando do referido dispositivo constitucional entenderia carecer de regulamentação. 
5. Não se verifica na redação de tal norma a necessidade de regulamentação, para fins de reestruturação de cargos, tendo em vista que o dispositivo constitucional referido apenas prevê que as atividades descritas “serão exercidas por servidores de carreiras específicas” . 
6. Esta Corte já pacificou o entendimento no sentido de que o mandado de injunção não se presta ao fim de contestar a deficiência de legislação já existente: “A mera insatisfação ou injustiça com o conteúdo normativo não autoriza o manuseio do instrumento, havendo de ser resolvida a discrepância entre os interesses da categoria e a realidade jurídica abstrata no plano estritamente legislativo”. (MI 6464-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário). 
7. O pedido carece, pois, de pressuposto essencial, que é a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5°, LXXI, da Carta Magna). 
IV - Dispositivo 
8. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(MI nº 7.491-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18/08/2025, p. 20/08/2025).

8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841- EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator